Tribunal: TJBA
Processo: 8016460-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016460-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: OSMANDO CARDOSO FERREIRA VIEIRA e outros Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES EM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA E A LITERALIDADE DO ART. 433 DO CPP. OMISSÕES, E CONTRADIÇÕES NÃO CONSTATADAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Embargos Declaratórios opostos pelo Ministério Público sob alegação de que há omissões e contradições no aresto impugnado, ao argumento de que teriam sido desconsideradas tanto as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, quanto a literalidade do art. 433 e parágrafos, do CPP. II - Verifica-se que os argumentos do embargante estão divorciados dos fundamentos constantes no aresto. Veja-se que o ato processual que restou anulado no aresto combatido, por inobservância à formalidade expressa do art. 433 do CPP, não foi a audiência de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 20 de março de 2025, no qual ocorrera a substituição dos jurados da lista principal por jurados da lista de suplentes, e sim, a audiência anterior, realizada no dia 21 de fevereiro de 2025, na qual ocorrera o Sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados titulares e dos 15 (quinze) suplentes, audiência esta sequer mencionada nas informações que foram prestadas pela autoridade coatora. III - Conforme expressamente registrado na referida Ata, que consta nos autos, o advogado constituído pelo réu, na pessoa do ora impetrante, não foi intimado a comparecer ao aludido sorteio, cingindo-se a autoridade impetrada a intimar o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. Demais disto, infere-se que ao contrário da formalidade expressamente prevista no art. 433 do CPP, o aludido sorteio não foi realizado pelo juiz, a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados, haja vista que, em verdade, conforme também consignado em Ata, o malfadado sorteio foi realizado com omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, através da "Plataforma utilizada: https://sorteador.com.br/", método não oficial e que, portanto, não poderia garantir a transparência e aleatoriedade na escolha dos jurados, o que possibilitaria um julgamento justo e imparcial, restando configurada a nulidade prevista no art. 564, IV, do CPP. IV - Destarte, sabe-se que é regra de hermenêutica a aplicação do brocardo "verba cum effectu, sunt accipienda" (não se presumem, na lei, palavras inúteis). Logo, não haveria qualquer razão para o legislador incluir no art. 433, §2º, do CPP, a determinação de que "A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes" se sequer fosse necessária a intimação das partes para comparecer a tal audiência. Depreende-se, por conseguinte, que a intimação das partes é indispensável, entretanto, o comparecimento das mesmas não o será. V - Tem-se, portanto, demonstrado o prejuízo sofrido pela defesa, em virtude da inexistência de intimação do réu, por meio do seu advogado, para o comparecimento da audiência designada para o sorteio dos jurados, uma vez que nesta audiência fora inobservada a formalidade prevista no art. 433 do CPP, não sendo possível perquirir acerca da aleatoriedade e transparência do procedimento realizado. VI - Se a inobservância às regras de distribuição fere o princípio do juiz natural e gera, por conseguinte, nulidade absoluta, que pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por constituir ofensa a direito fundamental previsto na Constituição Federal, no mesmo sentido, se é inobservado o disposto no art. 433 do CPP, há também clara violação ao princípio do juiz natural, uma vez que os jurados sorteados serão, efetivamente, os juizes naturais da ação penal que é objeto de análise neste writ. VII - In casu, a despeito das supostas omissões e contradições aduzidas, o acórdão vergastado adotou posicionamento explícito e fundamentado sobre toda a matéria devolvida. Assim, considerando o evidente propósito de rediscussão de matéria já exaustivamente examinada, discutida e julgada, impõe-se a rejeição dos Embargos Declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ED EM HC 8016460-37.2025.8.05.0000 - Senhor do Bomfim RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus n° 8016460-37.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bomfim - BA, sendo Embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Embargado o Bel. JOÃO DANIEL JACOBINA (OAB/BA Nº 22.113/BA), em favor do paciente OSMANDO CARDOSO FERREIRA VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em não acolher os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator